Tribunal: TJPA
Processo: 0016423-87.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2023-05-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0016423-87.2013.8.14.0301

APELANTE: FRANCISCO MIGUEL DA SILVA FREITAS

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR C/C INCORPORAÇÃO DE VANTAGEM. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. PRETENSÃO DE INCORPORAÇÃO DE FUNÇÃO GRATIFICADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PERÍODO DE EXERCÍCIO DE FUNÇÃO GRATIFICADA ANTES DA LC Nº 039/2002 INFERIOR A UM ANO. DEMAIS PERÍODOS DE FUNÇÃO GRATIFICADA EXERCÍCIDOS APÓS ADVENTO DA LEI QUE REVOGOU O DIREITO À INCORPORAÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI AFASTADA. JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Conforme a jurisprudência desta Corte, é cabível a incorporação de função gratificada ou cargo comissionado somente aos que exerceram tais cargos e funções até a publicação da LC n.º 44/2003 (que alterou a LC nº 039/2002), precisamente em seu art. 94, §1º, que revogou o artigo atinente ao direito de incorporação.

2.

Compulsando os autos, verifico que resta escorreito o entendimento da sentença recorrida, considerando que o apelante exerceu o cargo comissionado nos períodos compreendidos entre 02/08/2001 a 26/03/2002, totalizando 237 dias, sendo todos os demais períodos de exercício de DAS após alteração da LC nº 039/2002, conforme certidão de tempo de serviço juntada pelo autor, Id nº 7123459. Portanto, somente no período de 02/08/2001 a 26/03/2002, o autor estava exercendo a função gratificada enquanto ainda vigente o direito a incorporação do DAS da função gratificada aos vencimentos do militar.

3.

Contudo, a legislação pertinente previa a necessidade do exercício da função pelo período superior a um ano, de forma contínua ou não, para garantir a incorporação de 10% (dez por cento) por ano, conforme art. 2º da Lei nº 5.320/86. Assim, durante o período de validade do referido dispositivo, o autor somente esteve em função comissionada entre 02/08/2001 a 26/03/2002, totalizando 237 dias, somente retornando a ocupar função gratificada em 01/08/2004, portanto, durante a vigência da LC nº 39/2002, quando já estava revogado o direito à incorporação da função gratificada.

4.

Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível da Comarca de Marabá/PA.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do Voto da Relatora.

Belém(PA), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
FRANCISCO MIGUEL DA SILVA FREITAS
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda da Capital que, nos autos da
Ação Ordinária de Incorporação de Representação por Função
interposta contra o
ESTADO DO PARÁ
, julgou improcedente o pedido formulado na petição inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Em síntese, na inicial, o autor alega ser servidor público militar e que não estaria recebendo os adicionais incorporados de exercício de cargo de Direção e Assessoramento Superior (D.A.S), totalizando nove anos e quarenta e três dias.

Alegou ainda, a Inconstitucionalidade da Lei Complementar nº 039/2002, que revogou as disposições referentes à incorporação de verbas de caráter temporário, a exemplo das verbas de gratificação por exercício de DAS.

Requereu ao final, a condenação do Estado do Pará à incorporação de gratificação de representação por função gratificada, no valor correspondente à 90% do padrão remuneratório sob GEP -DAS – 4 (DAS 4).

O Estado do Pará apresentou contestação pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais.

Sobreveio sentença julgando improcedente os pedidos da inicial.

Inconformado com a sentença de improcedência, o autor interpôs o presente recurso, alegando a necessidade de reforma da sentença, pois exerceu função gratificada no decorrer da vigência da Lei nº 5.320/86 e que possui direito de incorporar aos seus vencimentos o percentual de 10% do valor da gratificação da função.

Defende a inconstitucionalidade da LC nº 039/2002, pois não poderia uma norma geral, revogar uma lei específica (Lei nº 5.320/86).

Pugnou ao final, pelo conhecimento e provimento do recurso, com a reforma integral da sentença, para julgar procedente o pedido inicial.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de Segundo Grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Compulsando os autos, verifica-se que o apelante pretende a incorporação da função de chefia, direção e assessoramento, direito que se encontrava previsto na Lei nº 5.320/86.

Todavia, a Lei Complementar Estadual nº 039/2002 (que institui o Regime de Previdência Estadual do Pará, e dá outras providências), com alteração dada pela LC n.º 44/2003 (que alterou a LC nº 039/2002), precisamente em seu art. 94, §1º, revogou àquele dispositivo atinente ao direito de incorporação.

Compulsando os autos, verifico que resta escorreito o entendimento da sentença recorrida, considerando que o apelante exerceu o cargo comissionado nos períodos compreendidos entre 02/08/2001 a 26/03/2002, totalizando 237 dias, sendo todos os demais períodos de exercício de DAS exercidos após a LC nº 039/2002, conforme certidão de tempo de serviço juntada pelo autor, Id nº 7123459 – Pág 02.

Portanto, somente no período de 02/08/2001 a 26/03/2002, o autor estava exercendo a função gratificada enquanto ainda vigente o direito a incorporação do DAS da função gratificada aos vencimentos do militar.

Contudo, a legislação pertinente previa a necessidade do exercício da função pelo período superior a um ano, de forma contínua ou não, para garantir a incorporação de 10% (dez por cento), conforme art. 2º da Lei nº 5.320/86.

Vejamos:

Art. 2° - A Representação ou Gratificação que trata o artigo anterior, será concedida na proporção de 10% (DEZ POR CENTO),
por ano de exercício, consecutivo ou não, do cargo em comissão ou função gratificada
, até o limite máximo de 100% (CEM POR CENTO), do valor das referidas vantagens.

Assim, durante o período de validade do referido dispositivo, o autor somente esteve em função comissionada entre 02/08/2001 a 26/03/2002, totalizando 237 dias, somente retornando a ocupar função gratificada em 01/08/2004, portanto, durante a vigência da LC nº 39/2002, quando já estava revogado o direito à incorporação da função gratificada.

Com efeito, o direito dos servidores que exerceram cargos ou funções, até a data da publicação da LC nº 44/2003 (que alterou a LC nº 39/2002), foi resguardado, conforme § 2º do art. 94 da LC nº 39/2002, o direito adquirido à incorporação de períodos anteriores à vigência da lei.

Porém, o autor não preencheu os requisitos para essa incorporação, pois não exerceu a função por mais de um ano, de forma contínua ou não.

Quanto a alegação de inconstitucionalidade da LC nº 039/2002, há muito este Eg. Tribunal já firmou o entendimento da constitucionalidade da referida lei, ante a possibilidade de lei única instituir o regime previdenciário dos servidores públicos civis e militares.

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE INCORPORAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE DA LCE N. 039/2002. AFASTADA. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS. INCORPORAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 94, § 2º LC 039/2002.
1 - Afastada a Inconstitucionalidade da LC Estadual nº 39/2002, ante a possibilidade de lei única instituir o regime previdenciário dos servidores públicos civis e militares. Inexistência de violação aos preceitos constitucionais. Precedentes do STJ e deste Egrégio Tribunal de Justiça;
2- É cabível a incorporação de função gratificada ou cargo comissionado, com fulcro na Lei Estadual nº 5.320/86, somente aos que exerceram tais cargos e funções até a publicação da LC nº 044/2003, em homenagem ao direito adquirido dos servidores, conforme § 2º do art. 94 da LC nº 39/2002; 3- Na espécie, o autor reclama a incorporação de Cargo de Direção e Assessoramento Superior, exercido quando já estava vigente a LC nº 044/2003, que erradicou o direito pleiteado. Logo, a incorporação da verba perseguida não encontra correspondência na legislação contemporânea; 4- Recurso de apelação conhecido e desprovido. (TJ-PA - AC: 00121728920148140301 BELÉM, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 07/12/2018, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 14/12/2018)

REEXAME E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE INCORPORAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO. PRESCRIÇÃO. REJEITADA. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI COMPLEMENTAR N. 039/2002. IMPROCEDENTE. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS. INCORPORAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO LEI 5320/86 E LC 039/2002 ATÉ A EDIÇÃO DA LC 044/2003. POSSIBILIDADE. DIREITO ADQUIRIDO RESGUARDADO - ART. 94, § 2º LC 039/2002. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. FIXAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO E TERMO INICIAL.
1- Afastada a Inconstitucionalidade da LC Estadual nº 39/2002, ante a possibilidade de lei única instituir o regime previdenciário dos servidores públicos civis e militares. Inexistência de violação aos preceitos constitucionais. Precedentes do STJ e deste Egrégio Tribunal de Justiça;
2- É cabível a incorporação de função gratificada ou cargo comissionado, com fulcro na Lei Estadual nº 5320/86, exercidos até a égide da LC 044/2003, em homenagem ao direito adquirido dos servidores resguardado, conforme parágrafo 2º do art. 94 da LC nº 39/2002; 3- O cálculo da correção monetária, no presente caso, deverá observar a regra seguinte: a) no período anterior a 30/06/2009 - data da alteração da Lei nº 9.494/97, pela Lei nº 11.960/09, o INPC; b) IPCA-E a partir de 30/06/2009 (TEMA 810). O dies a quo será a data em que cada parcela deveria ter sido paga. 4- Quanto aos juros de mora, assima1 devem operar-se: a) no período anterior à vigência da Lei nº 11.960/2009 (30/06/09), no percentual de 0,5% a.m.; b) de 30/06/2009 a 25/03/2015, com base na Remuneração Básica da Caderneta de Poupança (artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, na redação da Lei nº 11.960/09), e c) após 26/03/2015, no percentual de 0,5% a.m. (artigo 1º- F da Lei 9.494/97), com incidência a partir da efetiva citação válida do apelado, na forma do art. 214, § 1º, do CPC/73; 5- Reexame necessário e recurso de apelação conhecidos. Apelação desprovida. Em reexame, sentença alterada. (TJ-PA - APL: 00249887420128140301 BELÉM, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 09/04/2018, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 04/05/2018)

Dessa forma, na linha do parecer ministerial, a partir dos fundamentos e da jurisprudência supracitada, entendo que a sentença merece ser mantida em sua integralidade.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

P.R.I.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 30/05/2023